Tribunal: STF
Processo: Rcl 70462
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 784). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, por entender que não houve, na origem, equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 784 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 837.311/PI são aplicáveis ao caso concreto.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Tribunal de origem violou o entendimento fixado no Tema 784 da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal apenas admite reclamação para correção de equívocos manifestos na aplicação da sistemática da repercussão geral em situações de manifesta teratologia, o que não foi demonstrado no caso em análise.



    4. O Tribunal de origem corretamente aplicou o Tema 784 da Repercussão Geral.



    5. Reverter a conclusão da Turma Recursal reclamada envolveria necessariamente o reexame de fatos e provas, procedimento que é incabível na análise do recurso extraordinário e também no exame da reclamação.



    6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, "l"; CPC, arts. 1.030, I, “a”, 1.035, § 8º; RISTF, arts. 52 e 161, parágrafo único.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 62.080 ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/10/2023; Rcl 69.399 AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/9/2024, e Rcl 69.394 AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14/10/2024.